Tribunal: CARF
Processo: 18050.006113/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.006113/2008-54
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-010.885 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrentes
PALHETA REFEICOES COLETIVAS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/10/2003
RECURSO DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. INFERIOR AO VALOR
DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício quando o valor do crédito
exonerado for inferior ao limite de alçada vigente na data de sua apreciação
pelo CARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/10/2003
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MANIFESTAÇÃO DA PGFN.
Em manifestação incluída em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer dada a
jurisprudência pacífica do STJ, a PGFN entende que a multa do art. 35-A
somente pode ser aplicada aos fatos geradores após a vigência da MP
449/2008, não podendo a mesma retroagir para fins de comparação da
retroatividade benigna.
Com isso, na aplicação da retroatividade benigna, a multa exigida com base
nos dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à alteração legislativa promovida
pela Lei no 11.941/09 deverá ser comparada, de forma segregada, entre as
multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91.
Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude
os §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais
benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32-
A da mesma Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, por unanimidade
de votos, dar-lhe provimento parcial para determinar a aplicação da retroatividade benigna
mediante a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35
da Lei 8.212/91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.006113/2008-54
Fl. 7960
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006113/2008-54

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 7729/7735 (PDF – 6098/6104), interposto
contra decisão da DRJ em Salvador/BA, de fls. 7700/7713 (PDF – 6069/6082), a qual julgou
parcialmente procedente o lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social,
relativamente à parte da empresa, dos segurados, adicional para o SAT e contribuições de
terceiros (Outras Entidades e Fundos), conforme descrito na NFLD no 35.405.877-0, de fl.
1633/4833 (PFD – 02/3202), lavrado em 29/03/2004, referente ao período de 04/1999 a 10/2003,
com ciência da RECORRENTE em 20/04/2004, conforme ARs de fls. 4865/4908 (PDF –
3234/3277).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 14.389.337,07, já inclusos juros e multa de mora (até a época da lavratura).
De acordo com o relatório fiscal (fls. 4834/4838 – PDF 3203/3207), o presente
lançamento se refere às contribuições devidas à Seguridade Social, que tiveram como fatos
geradores as remunerações pagas aos segurados empregados, algumas declaradas e outras não
declaradas em GFIP, além da diferenças de acréscimos legais, como devidamente especificado
no referido relatório fiscal e colacionado abaixo:
2— LEVANTAMENTOS DA NFLD CONSTANTES DO RELATÓRIO DE
LANÇAMENTOS:
2.1 — VDG — VALORES DECLARADOS EM GFIP — GUIA DE
RECOLHIMENTO DE FGTS E INFORMAOES A PREVIDENCIA SOCIAL — Neste
levantamento estão contidos os fatos geradores referentes as remunerações pagas aos
segurados empregados, informadas em GFIP (obtida através do sistema de dados do
INSS), nas competências de 01/2000 a 10/2003, excetuando-se o 132 salário
correspondente ao mesmo período.
2.2 — VNG— DIFERENÇA ENTRE A REMUNERAÇÃO AFERIDA E A GFIP –
Neste levantamento estão contidas as remunerações aferidas, referentes aos segurados
empregados, no período de 13/1999 a 10/2003, deduzidos os valores declarados em
GFIP (levantamento VDG).
2.3 — ADR — REMUNERAÇÃO REFERENTE AO ADICIONAL DE AGENTE
NOCIVO DECLARADA EM GFIP - Neste levantamento estão contidos os fatos
geradores referentes às remunerações pagas aos segurados empregados, sujeitos a
Fl. 7961
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006113/2008-54

condições especiais, em concordância com a Lei n 2 8.203/91, artigo 57 e 58 caput, nas
competências de 05/2000, 01/2002 a 04/2002.0s _valores das remunerações foram
informados nas GFIPs, obtidas través do sistema de dados do INSS.
2.4 — AFR — REMUNERAÇÃO AFERIDA REFERENTE AO ADICIONAL DE
AGENTE NOCIVO — Os lançamentos aqui constantes decorrem das remunerações
atribuídas aos segurados empregados, supostamente sujeitos a condições especiais de
trabalho, no período de 04/1999 a 10/2003, deduzidos os valores declarados em GFIP
(levantamento ADR).
Dispõe o relatório fiscal que a RECORRENTE se recusou, de forma reiterada, a
apresentar as documentações solicitadas mediante os termos de intimação respectivos, motivo
pelo qual procedeu a aferição do débito por meio de arbitramento indireto, previsto no art. 33 da
Lei 8212/95, da forma que segue:
4.1 — LEVANTAMENTO VDG
Neste levantamento foi realizado a aferição com base nas remunerações declaradas nas
GFIPS, extraídas do sistema — SEFIP, banco de dados do INSS, uma vez que as
mesmas não foram apresentadas pela empresa durante toda a ação fiscal. Em relação às
contribuições destinadas a outras Entidades, levou-se em consideração o convênio com
o FNDE.
4.2 —LEVANTAMENTO VNG
Neste levantamento foi realizado a aferição com base na maior remuneração informada,
no período de 01/1999 a 10/2003, por estabelecimento em atividade, através de folha de
pagamento / GFIP do ano de 1999 e GFIP (obtida através de sistema SEFIP), de
01/2000 a 10/2003.
Para apuração do salário de contribuição, conforme demonstrado em tabela anexa, foi
feita a equivalência da quantidade de salários mínimos contidos na maior remuneração,
sendo obtido um índice para atualização. Das bases obtidas foram deduzidos os valores
constantes do levantamento VDG.
4.3 — LEVANTAMENTO ADR
Trata-se de remunerações declaradas em GFIP, obtidas através do sistema SEFIP, nas
competências citadas anteriormente, referentes a segurados empregados sujeitos as
condições especiais, cujas contribuições destinam-se ao financiamento da
Aposentadoria Especial, conforme preceituado no artigo 57, parágrafos 6 e 7 da Lei
8.213/91, com redação dada pelo artigo 1 9 da Lei 9.732/98, que instituiu adicional de
alíquotas a ser acrescido aquelas previstas pelo inciso II, do artigo 22 da Lei 8.212/91,
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
4.4 — LEVANTAMENTO AFR
Diante da não apresentação dos documentos: Perfil Profissiográfico Previdenciário -
PPP, Programa de Prevenção de Riscos - PPRA, Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional - PCMSO, e do Laudo Técnico das Condições Ambientais do
Trabalho - LTCAT,(Regulamento da Previdência Social — RPS, Dec. n° 3.048/99, art.
68, parágrafos 2°, 3°, 4°,6° e 7°), a fiscalização foi obrigada a arbitrar o débito referente
ao financiamento da aposentadoria especial, com respaldo na legislação citada no
parágrafo anterior, utilizando-se das mesmas bases de cálculo do levantamento VNG (
item 4.2). Das bases obtidas foram deduzidos os valores constantes do levantamento
ADR.
Fl. 7962
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006113/2008-54

Por fim, consta no TEAF (fl. 4850 (PDF – 3219)), que foram lavrados os
seguintes autos de infração e NFLD’s, em desfavor da RECORRENTE:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 4913/4944 (PDF –
3282/3313), em 04/07/2004.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, o Serviço de Análise de
Defesas e Recursos, entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência,
conforme resolução de fls. 6676/6678 (PDF – 5045/5047), nos seguintes termos:
2. Considerando-se a impugnação apresentada pela empresa e a documentação acostada
aos autos e da análise do lançamento fiscal torna-se imprescindível o pronunciamento
do auditor fiscal notificante quanto aos itens abaixo elencados:
2.1 A Impugnante traz em seu procedimento de defesa alegações referentes ao débito
levantado no estabelecimento de CNPJ: 34168997/0016-91 (fls.1.641) anexando cópias
de folhas de pagamento, GFIPs e Guias da Previdência Social — GPS (fls.1670/ 1777)
do período de 01/2002 a 12/2002 e 13 salário. Observa-se que da verificação da planilha
apresentada pela fiscalização e comparada ao Discriminativo Analítico de Débito —
DAD e ainda com o Relatório de Lançamentos há divergências nos lançamentos
referentes ao levantamento AFR - REM.AFERIDA AD.AG.NOCIVO" nas
competências de 02/2000, 04/2000, 05/2000, 08/2000,11 e 12/2000, no ano de 2001 nas
competências de 01,02,04, 08 e 12/2001 e ainda nas competências 08 e 09/2002.
2.2 Percebe-se ainda quanto ao levantamento supracitado que em algumas competências
como 05, 09 e 11/2001, 11 e 12/2002 e 01,05 e 10/2003 os valores foram lançados pelo
valor de referência aferido sem considerar os valores declarados em GFIP como consta
na planilha, o que onera o valor da multa aplicada.
2.3 Na competência 09/2002 verifica-se divergência nos valores lançados no
levantamento
"ADR
-
REM.REF.AD.AGENTE
NOCIVO"
e
no
"AFR-
REM.AFEREDA AG.NOCIVO", que segundo o item 2.4 este último representa a
diferença entre o valor referência arbitrado e os valores declarados em GFIP.
2.4 Argumenta a Impugnante quanto a discrepância entre a base-de-cálculo real e
aferida, quanto ao estabelecimento de CNPJ: 34.168.997/0041-00 (fls.1.642), trazendo
aos autos cópias de folhas de pagamento e Guias da Previdência Social — GPS
(fls.1.778/1.795) para o período de 01/2000 a 06/2000, período esse que consta na
planilha apresentada pela fiscalização que ao ser comparada ao Discriminativo Analítico
de Débito — DAD e ainda com o Relatório de Lançamentos, verifica-se que os valores
foram lançados no levantamento "AFR- REM.AFERIDA AG.NOCIVO" sem
Fl. 7963
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006113/2008-54

considerar os valores que constam na planilha como declarados em GFIP (fls. 1.576),
sendo que quando do lançamento nos levantamentos " VDG — VALORES
DECLARADOS EM GFIP" e "VNG — DIFERENÇA ENTRE REM.AFERIDA E
GFIP" os valores foram lançados pela diferença, destacando-se a competência 06/2000
no qual o valor do salário-de-contribuição aferido é superior ao que consta na planilha.
2.5 Discorre ainda em seus argumentos que as competências de 07/2000 a 07/2001 da
filial de CNPJ:134.168.997/0089-47 não apresentam valores reais anexando cópias das
Guias da Previdência Social — GPS (fls.1.796/1.818) e GFIP(fls.2.205/2.280)
referentes ao período de 07/2000 a 11/2001, evidenciando-se que da verificação dos
autos resta claro que algumas competências como 07,08,09,10/2000e 12/2000, assim
como o período de 02/2001 a 05/2001, 08/2001 e 12/2001 não confere com o valor
tomado como base para aferição constante na planilha além de terem sido lançados pelo
seu valor total sem considerar os valores declarados em GFIP conforme mostra a
planilha (fls. 1.583).
2.6 A Impugnante contesta os lançamentos efetuados com relação à matriz de CNPJ:
34.168.997/0001-05 anexando cópias das Guias da Previdência Social — GPS
(fls.1.796/1.818) e GHP (fls. 2.205/2.280) e GFIPs do período de 01/2000 a 07/2000
(fls.1.820/ 2.204) que não conferem com os valores lançados na planilha pela
fiscalização como declarados em GFIPs, apresentando ainda folha de pagamento da
competência 07/2001que foi tomada como parâmetro para o salário-de-contribuição
aferido.
3. No que se refere aos outros estabelecimentos a Impugnante acosta copias de folhas de
pagamento é GFIPS, merecendo assim serem apreciados, alegando inclusive que o 13
salário foi declarado na competência 13, pedindo assim que seja revisto esta
competência que na maioria do débito levantado está lançada no levantamento "VNG
— DIFERENÇA ENTRE REM.AFERIDA E GFIP" como não declarada em GFIP.
4. Ademais, da análise geral dos autos constatou-se que em diversas competências do
período de 01/2000 a 12/2001os valores lançados no levantamento " VDG —
VALORES DECLARADOS EM GFIP" a exemplo do estabelecimento de CNPJ:
34.168.997/006-10, as competências em que os dados conferem são: 01,02,05,11/2000 e
02,04,07, 09 a 11/2001, necessitando de que os valores lançados sejam revistos de
forma geral em especial com relação as competências 12 abrangidas no lançamento
fiscal.
5. No que se refere ao levantamento "ADR — Remuneração Referente ao Adicional de
Agente Nocivo declarada em GFIP", relativo ao adicional do financiamento para
aposentadoria especial previsto no parágrafo 6°, art.57 da Lei n°. 8.213/1991, além dos
aspectos citados nos itens acima e em razão dos princípios da verdade material e da
segurança jurídica que norteiam o processo administrativo fiscal importante se faz
esclarecer no Relatório Fiscal quanto ao tipo de risco nocivo/existente no ambiente de
trabalho e utilização ou não de equipamentos de proteção coletiva e/ou individual que
possam atenuar ou não a exposição dos segurados empregados ao mesmo, ratificando
assim a cobrança do adicional do financiamento para aposentadoria especial.
6. Torna-se necessário ainda de acordo com os princípios de ampla defesa e do
contraditório e também tomando como referência decisões emanadas do Colendo
Conselho de Recursos que se evidencie os respectivos segurados expostos ao agente
nocivo e quais setores dos estabelecimentos se encontram os segurados expostos a esses
agentes inclusive a quais tipos de riscos supostamente estariam expostos de acordo com
o Anexo IV do Regulamento da Previdência Social e demais normativos que
disciplinam o assunto, em virtude da não apresentação do documentação de
gerenciamento de riscos em que setores, uma vez que o relatório de lançamentos
constante nos autos (fls. 1.223/1550) não traz observações sobre o fato gerador lançado.
Fl. 7964
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006113/2008-54

Em resposta, a fiscalização apresentou o relatório, de fls. 6680 (PDF – 5049) e
5367/5368, informando que, com base na documentação apresentada pela RECORRENTE, o
débito que havia sido levantado por arbitramento foi retificado da seguinte forma:
2.1 — Os levantamentos VDG — Valores Declarados em GFIP, VNG — Valores de
folhas de pagamento e não declarados em GFIP c ADR — Adicional de Riscos
Declarados em GRP, serão retificados através da emissão de FORCED por filial (em
anexo).
2.2 — O levantamento AFR Aferição de Riscos será excluído totalmente do débito,
conforme "Tabela de Exclusão SC Segurados Empregados", emitida por CNPJ, em
anexo.
2.3 — As competências cujos valores lançados no levantamento VNG — Valores Não
Declarados em GFIP - serão excluídos do débito, constarão também na "Tabela de
Exclusão SC/ Segurados Empregados", emitida por CNPJ, em anexo.
3 — Ressaltamos que os valores confessados pela empresa e inclusos no PAES foram
considerados para a retificação do presente débito.
Em nova análise dos autos, o Serviço de Contencioso Administrativo entendeu
pela necessidade de nova diligência, às fls. 6998/6999 (PDF – 5367/5368), nos seguintes termos:
3.
Conforme
orientação
contida
no
Memo-Circular
Conjunto
INSS/DIREP/CGFIS/CGTRIJ no 02, de 17.08.2004, os processos com diligências
concluindo pela retificação ou procedência de débitos, deverão especificar, detalhar e
demonstrar os documentos verificados nos quais o AFPS baseou suas conclusões, assim
como os valores resultantes das alterações procedidas.
4. Ainda nesse sentido, o Manual do contencioso, aprovado pela .10 OI/INSS/DIREP no
04, de 25.03.2004, em seu item 12.4, estabelece que "a retificação deverá ser motivada e
deverá trazer quadro com a especificação mensal dos valores lançados, excluídos e
mantidos", possibilitando a visualização e compreensão da nova composição do débito.
5. Em vista do exposto, e em observância aos princípios que norteiam o processo
administrativo fiscal, faz-se necessária diligência fiscal, para as seguintes providências:
a) solicitamos pronunciamento da AFPS notificante quanto aos questionamentos
suscitados pela AFPS analista, no item 5 e 6 do despacho de diligência (fls. 2560/2561),
acerca do levantamento ADR - Remuneração Referente ao Agente Nocivo Declarado
em GFIP (matriz e filiais), à luz dos procedimentos estabelecidos na IN/INSS/DC no
100, de 18.12.2003, Capitulo X - Dos Riscos Ocupacionais no Ambiente de Trabalho
(artigos 400 a 410), e, subsidiariamente a OI/DIREP no 07, de 17.06.2004, artigos 198 a
201, vigentes à época do lançamento, porquanto, não consta do Relatório da NFLD ou
no resultado da diligência fiscal, os critérios e elementos utilizados para identificação
dos riscos ambientais a que estão expostos os trabalhadores, tornando exigível a
apresentação das demonstrações ambientais pela empresa notificada, conforme
determina o art. 410 da IN/INSS/DC no 100/2003, no seu art. 410, abaixo transcrito:
"Em procedimento fiscal que for constatada a falta do PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO,
LTCAT ou PPP, quando exigíveis, ou a incompatibilidade entre esses documentos, o
AFPS fará, sem prejuízo das autuações cabíveis, o lançamento arbitrado da
contribuição adicional, com fundamento legal previsto no § 30 do art. 33 da Lei no
8.212/91, combinado com o art. 233 do RPS, cabendo empresa o ônus da prova em
contrário." (grifei)
b) juntar aos autos demonstrativo dos valores retificados individualizados por
competência/estabelecimento/levantamento, explicitando os motivos ensejadores das
Fl. 7965
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006113/2008-54

alterações/exclusões procedidas, viabilizando a perfeita compreensão da modificação
promovida e julgamento por parte deste Serviço.
c) juntar aos autos o MPF-D autorizador da diligência fiscal, juntamente com o TIAD,
em observância aos artigos 571, 573, § 1o e 591 da IN/SRP no 03, de 14.07.2005.
Em resposta, o serviço de fiscalização apresentou relatório, às fls. 7059/5429
(PDF – 5428/5429), informando o que segue:
2- Quanto ao levantamento ADR — REMUNERAÇÃO REFERENTE AO
ADICIONAL DE AGENTE NOCIVO-, na ação fiscal os valores foram aferidos para
todos os estabelecimentos, com base nas informações obtidas através do sistema SEFIP.
Tanto no momento da ação fiscal como da diligência, a empresa não apresentou a
documentação exigível na citada lei, solicitada através das TIADs emitidas em
05/04/2005 e 13/10/2005, sendo lavrados os autos de infração com DEBCADs
35.383.114-0 e 35.383.115-8 e 34.405.889-4. Considerando a não comprovação pela
empresa do eficaz gerenciamento no ambiente de trabalho, e do cumprimento das
normas previstas na legislação, a fiscalização teve que desconsiderar as informações
declaradas, sendo obrigada a realizar o lançamento do débito previdenciário, relativo ao
custeio dos benefícios e ao resgate, em tese, do direito à aposentadoria especial. A
alíquota foi majorada conforme o artigo 387 da IN/MPAS/SRP N/03/05.
2.1 - Com a apresentação das GFIP’s, no momento da diligência fiscal, foi possível
verificar quais os estabelecimentos que possuíam segurados empregados sujeitos as
condições especiais cujas contribuições destinam-se ao financiamento da aposentadoria
especial, conforme preceituado no artigo 57, parágrafos 6 e 7 da Lei 8.213/91, com
redação dada pelo artigo 1 da Lei 9.732/98, que instituiu adicional de alíquotas a ser
acrescido àquelas previstas pelo inciso II, do artigo 22 da Lei 8.212/91, destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
2.2 - Com base no acima exposto o débito foi mantido nas filiais com segurados
expostos ao risco, e excluídos naquelas em que não havia essa informação. Quanto à
solicitação constante no despacho de fl. 2680, parágrafo 5, item a, não foi possível a
verificação do tipo risco nocivo existente no ambiente de trabalho, bem como a
utilização ou não de equipamento de proteção coletiva e/ou individual "in loco", porque
as filiais já estavam com as atividades encerradas, conforme Alteração Contratual de
04/03/2005, em anexo.
Portanto, foram excluídos os levantamentos AFR e algumas competências
estabelecimentos dos levantamentos VNG e VDG, além da retificação da base de cálculo para os
Levantamentos VDG, ADR e VNG.
Após devidamente intimada da diligência, em 18/11/2009, mediante edital de fl.
7082 (PDF – 5451), a RECORRENTE não apresentou manifestação.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Salvador/BA julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 7700/7713 – PDF 6069/6082):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/10/2003
Fl. 7966
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006113/2008-54

PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Com base no princípio da verdade material que rege o processo administrativo fiscal,
cabe a revisão do lançamento quando for constatada matéria de fato representada por
documentos não apresentados a fiscalização, mas exibida por ocasião de diligência,
defesa ou recurso, que alterem a natureza quantitativa do crédito tributário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ de origem acolheu as retificações realizadas pela fiscalização, as quais
contemplaram a maior parte das alegações constantes na peça de defesa, tais como: a aferição
indireta como medida excepcional; a existência de períodos sem atividade em algumas filiais;
desconsideração de débitos incluídos no Programa de Parcelamento Especial (PAES); valores do
13o declarados em GFIP; revisão de ofício e diligência.
Além do mais, a DRJ entendeu pela aplicação da legislação mais benéfica à
RECORRENTE, com relação à multa de mora aplicada, conforme art. 106 do Código Tributário
Nacional (CTN), no momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte,
considerando todos os processos conexos.
Assim, o crédito remanescente findou no montante de R$ 2.363.041,04, já
inclusos juros e multa de mora
Em face desta decisão houve a interposição de Recurso de Ofício.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 07/07/2010,
conforme AR de fls. 7724/7727 (PDF – 6093/6096), apresentou o recurso voluntário de fls.
7729/7735 (PDF – 6098/6104), em 06/08/2010.
Em suas razões, sustentou tão-somente a aplicação da multa mais benéfica trazida
pela Lei no 11.941/2009, que deu nova redação ao art. 35 da Lei no 8.212/91.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.

Fl. 7967
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006113/2008-54

RECURSO DE OFÍCIO
Admissibilidade
Em face do acórdão proferido pela DRJ em Salvador/BA houve Recurso de
Ofício, uma vez que foi reconhecida a procedência parcial das alegações do contribuinte.
Preliminarmente, devo apontar que o recurso de ofício não preenche condições de
admissibilidade, posto que o valor exonerado pela DRJ é inferior ao valor de alçada, hoje fixado
em R$ 15.000.000,00 pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, em vigor no dia
01/02/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
(...)
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Para efeitos de verificar o valor de alçada adstrito ao conhecimento do recurso de
ofício, deve ser levado em consideração apenas o valor do tributo (principal) e encargos de
multa, não computando-se os juros, conforme dispõe o art. 1o da Portaria MF no 02/2023.
Desta forma, considerando que o valor exonerado pela DRJ a título de
contribuição (obrigação principal) e encargos de multa foi correspondente a R$ 9.366.775,56
(representado pela diferença entre R$ 11.026.709,72 e R$ 1.659.934,16 – fl. 7699 [PDF pág.
6068]), tem-se que o montante exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido para os
recursos de ofício.
Esclareço, também, que deve ser aplicado o valor de limite de alçada vigente à
época da apreciação pela segunda instância, nos termos da Súmula no 103 do CARF:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Com isso, não merece conhecimento o recurso de ofício, restando definitiva a
decisão da DRP na parte em que julgou procedente a autuação.

RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Fl. 7968
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006113/2008-54

MÉRITO: Da Multa Aplicável. Retroatividade Benigna
A RECORRENTE alega que a forma de comparação a fim de definir a multa
aplicada seria entre a penalidade prevista no art. 35 da lei 8.212/91 (anterior à MP 449/2008)
com a penalidade no mesmo dispositivo após a alteração da MP 449/2008.
Entendo que assiste razão à RECORRENTE em seu pleito.
O referido tema foi objeto de inúmeros debates neste Conselho e pelas autoridades
fazendárias, chegando a ser objeto de Portaria Conjunta da PGFN e RFB e Instrução Normativa
da RFB, tudo com o intuito de demonstrar como deveria ser realizada a comparação da
penalidade mais benéfica ao contribuinte para fins de retroatividade da lei.
Após reiteradas manifestações, este CARF editou a Súmula no 119 para tratar do
tema, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Sendo assim, por longo tempo, o entendimento firme deste Conselho era de que a
multa do novo art. 32-A da Lei no 8.212/91 deveria ser comparada – para fins de retroatividade
benigna – somente aos casos que envolvesse lançamento da multa do art. 32, §§ 4o e 5o, de forma
isolada, e não de forma conjunta com o lançamento de ofício para cobrança da obrigação
principal. Neste último cenário, deveria ser efetuada a comparação nos termos delineados pela
Súmula CARF no 119, ou seja: somar a antiga multa de mora do art. 35 (redação anterior) com a
multa do art. 32, §5o (se houvesse), e comparar tal somatório com a nova multa do art. 35-A (de
75%).
Ocorre que, recentemente, a referida Súmula CARF no 119 foi cancelada em razão
de manifestação da PGFN sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer dada a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de aplicar a multa do art. 35-A
somente aos fatos geradores após a vigência da MP 449/2008. Sendo assim, para fatos geradores
anteriores à referida MP 449/2008, a multa de mora do antigo art. 35 deveria ser limitada a 20%,
em respeito à nova redação do mencionado dispositivo, trazida pela MP 449/2008.
Extrai-se do Parecer da PGFN e da jurisprudência do STJ uma certeza: de que a
multa de ofício de 75% do art. 35-A não pode ser aplicada aos fatos geradores anteriores à MP
449/2008. O mesmo posicionamento é claro ao esclarecer, como exposto, como deve ser a
comparação da multa de mora do art. 35 (antes e depois da MP 449/2008). Contudo, s.m.j., o
mencionado posicionamento do STJ não se debruça sobre o tratamento reservado à multa pelo
descumprimento de obrigação acessória para fins de retroatividade benigna dos novos
dispositivos trazidos pela MP 449/2008 sobre o tema.
Fl. 7969
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006113/2008-54

Sobre a matéria, utilizo como razões de decidir o seguinte trecho do voto
proferido pelo Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente desta Turma,
no acórdão no 2201-008.973, de 09 de agosto de 2021, por serem bastante esclarecedoras as suas
ponderações:
No mais, é possível constatar que o cerne da questão se restringe à possibilidade
de aplicação cumulativa da multa de oficio com a penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória. Além disso, deve-se avaliar se a penalidade nova prevista no art.
32-A da Lei 8.212/911, tem a mesma natureza da penalidade exigida nos autos, com
vistas à sua aplicação retroativa por se apresentar mais benéfica ao contribuinte.
De início cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a
matéria, com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento
previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à
pena
administrativa
correspondente
a
multa
variável equivalente a um multiplicador sobre o
valor mínimo previsto no art. 92, em função do
número de segurados, conforme quadro abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com
dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará
o
infrator
à
pena
administrativa
correspondente à multa de cem por cento do valor
devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no parágrafo
anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de
10.12.97).

Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses
órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse
do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou
que a apresentar com incorreções ou omissões
será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes
multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada
grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-
calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda
que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União

1 Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta
Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas,
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.

Fl. 7970
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006113/2008-54

atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de
mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes
termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze
dias do recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia
do recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da
decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo
quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto
não inscrito em Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de
parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito foi objeto de
parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e
juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de
ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (...)

Art. 61. Os débitos para com a União,
decorrentes
de
tributos
e
contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de
janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao
do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado
fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este
artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do prazo
até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão
do que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da
retroatividade da multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a
Receita Federal do Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação
das normas acima colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 7971
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006113/2008-54

§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no
sentido de que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991,
não contivesse a expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem
exigidas por meio de Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório, e outro instrumental,
acessório. Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta
Corte acerca da natureza material de multas de ofício de tais exações, entendo, ainda,
como correto o entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna,
deve-se comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício
inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em
razão de sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas
com a imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferida a partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de
obrigação principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho
resultou na edição da Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Fl. 7972
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006113/2008-54

Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
levada a termo no dia 06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em
Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação
da PFGN acima citada não vincula a análise levada a termo por este Relator. Contudo,
a despeito do entendimento pessoal deste Relator sobre o tema, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o
contribuinte fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse
Fl. 7973
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006113/2008-54

em discutir a forma de aplicação da retroatividade benigna contida na extinta Súmula
119.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se
como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do
entendimento então vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja,
por parte do sujeito ativo da relação tributária, a intenção de continuar impulsionando
a lide até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário
mantido. Ademais, neste caso, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao
Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria
entre o contribuinte que, como o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão
sendo autuados nos procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da
PGFN.
Diante deste cenário, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação
para fins de sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de
contrarrazões e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já
interpostos, para os períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se
discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-se aplicar, para os casos ainda não
definitivamente julgados, os termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ
e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido à
época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35
da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo
em se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos
fatos geradores posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação anterior,
havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo
precedente, e outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta
prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou
apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a
depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal
penalidade não foi objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista
para os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449
inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal
qual já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de
lançamento de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração
Fl. 7974
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006113/2008-54

inexata), já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que
emerge a necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66
(CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91,
com a nova penalidade por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da
mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras
entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela
Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32
da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art.
35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória
a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação
da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do
art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Deste modo, entendo que a multa de mora objeto deste processo deve ser
comparada com a penalidade prevista na nova redação do art. 35 da Lei no 8.212/91 para
verificar qual delas é a mais benéfica ao contribuinte, a fim de aplicar a retroatividade benigna
do art. 106, II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Fl. 7975
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.006113/2008-54

Portanto, entendo que a multa de ofício de 75% do art. 35-A não pode ser aplicada
aos fatos geradores anteriores à MP 449/2008, de tal forma que não pode ser objeto de
comparação para fins da aplicação da retroatividade benigna.
Consequentemente, em relação à multa de mora aplicada neste processo de
obrigação principal, sob amparo da antiga redação do art. 35 da lei 8.212/91, ela deverá ser
comparada com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 trazida pela Lei
11.941/09, para fins de aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte.
Assim, para cada uma das competências objeto deste lançamento, a unidade
preparadora deve efetuar a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova
redação do art. 35 da lei 8.212/91 (nos lançamentos de obrigações principais).
Feita a comparação acima para cada uma das competências, deve ser aplicada a
penalidade mais benéfica ao contribuinte.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por:
(i)
NÃO CONHECER do recurso de ofício, em razão do limite de alçada;
(ii)
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, apenas para
determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação,
para cada competência, entre as multas de mora previstas na antiga e na
nova redação do art. 35 da lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 7976
DF CARF MF
Original